Tribunal: TJSP
Processo: 2263427-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus – Autuação do processo de execução criminal – Perda do objeto – Ordem prejudicada;
Habeas corpus – Prisão domiciliar em razão da disseminação da covid-19 – Pretensão que não foi analisada pelo juízo de origem – Ausência de indicação de que o paciente está em risco iminente – Supressão de instância – Não conhecimento.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263427-55.2020.8.26.0000 -
Guarujá
Impetrante: Tamiris Lima Silva
Paciente: LUCAS ALENCAR DOS SANTOS
Impetrado: MMJD da 1a Vara Criminal da Comarca de
Guarujá
Voto no 19700
Registro: 2020.0001002660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263427-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é paciente LUCAS
ALENCAR DOS SANTOS e Impetrante TAMIRIS LIMA SILVA, é impetrado MMJD
DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado
em parte o pedido e não conheceram do habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263427-55.2020.8.26.0000 -
Guarujá
Impetrante: Tamiris Lima Silva
Paciente: LUCAS ALENCAR DOS SANTOS
Impetrado: MMJD da 1a Vara Criminal da Comarca de
Guarujá
Voto no 19700
Habeas Corpus
Autuação do processo de
execução criminal
Perda do objeto
Ordem
prejudicada;
Habeas corpus
Prisão domiciliar em razão da
disseminação da covid-19 Pretensão que não foi
analisada pelo juízo de origem
Ausência de
indicação de que o paciente está em risco iminente
Supressão de instância Não conhecimento.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada
Dra. Tamiris Lima Silva em favor de LUCAS ALENCAR DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Guarujá.
Alega, em resumo, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, na medida em que foi condenado ao cumprimento da
pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mas até o momento
o Juízo competente não expediu a necessária guia de recolhimento, o que o
impossibilita de requerer a progressão de regime prisional.
Aduz, ainda, que o paciente está em risco iminente
no estabelecimento prisional, em razão da disseminação da covid-19, tudo
levando à concessão da ordem para que seja determinada a autuação do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263427-55.2020.8.26.0000 -
Guarujá
Impetrante: Tamiris Lima Silva
Paciente: LUCAS ALENCAR DOS SANTOS
Impetrado: MMJD da 1a Vara Criminal da Comarca de
Guarujá
Voto no 19700
processo de execução do paciente, bem como o deferimento da prisão
domiciliar.
Indeferida a medida liminar (fls. 36/37), foram
prestadas as informações (fls. 40/41) e a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se no sentido de que o writ está prejudicado (fls. 44/46).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Lucas Alencar dos Santos, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarujá, diante da demora na
expedição da guia de recolhimento.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que parte do pedido está prejudicado.
De fato, se a guia de recolhimento já foi expedida
nos autos (fls. 44/46), o paciente pode pleitear os benefícios que entende ter
direito e regularizar a sua situação processual perante o juízo competente.
Por outro lado, que a recomendação do Conselho
Nacional de Justiça decorrente da pandemia do covid-19 não significa que
todos aqueles que estão presos devem ser libertados, ou os mandados de
prisão suspensos, ao contrário, a questão deve ser analisada caso a caso,
diante das particularidades do agente, de sua conduta e do delito pelo qual
vem acusado.
De qualquer forma, não há notícia de que a
pretensão de prisão domiciliar, em razão da disseminação da covid-19, tenha
sido analisada na origem, de sorte que é impossível a manifestação deste

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263427-55.2020.8.26.0000 -
Guarujá
Impetrante: Tamiris Lima Silva
Paciente: LUCAS ALENCAR DOS SANTOS
Impetrado: MMJD da 1a Vara Criminal da Comarca de
Guarujá
Voto no 19700
Tribunal a respeito, sob pena de supressão de instância.
Além disso, nada sugere que o paciente esteja em
risco iminente a ponto de justificar a concessão do benefício de ofício pelo
Tribunal de maneira que, sem que elementos concretos evidenciem a
necessidade da medida e, considerando, ainda, que a Secretaria de
Administração Penitenciária comunicou à E. Corregedoria Geral de Justiça
que tem adotado medidas para evitar a disseminação da covid-19, bem como
isolamento e tratamento de eventuais infectados, impossível conhecer do
pedido.
Assim, prejudicado em parte o pedido, não se
conhece do habeas corpus em relação ao remanescente.
Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO
em parte o pedido e NÃO SE CONHECE do habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR